Tribunal: TJDFT
Processo: 0730830-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. POR SETE VEZES. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória pelo crime de estelionato (por sete vezes), buscando o redimensionamento da pena de multa aplicada no mínimo legal, qual seja, de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no artigo 49, caput, Código Penal e, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
2. Em se tratando de crime continuado não incide o artigo 72 do Código Penal, devendo-se exasperar a pena de multa na mesma proporção da pena corporal.
3. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.